Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001950-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ MACHADO LIMA - CPF: 356.471.409-04 (APELADO), ROSANE PAGANI - CPF: 028.510.479-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na efetivação da citação, em virtude de alegada morosidade do serviço judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição; e (ii) se é cabível a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais em razão da extinção pela prescrição.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC/2002, e art. 70 da LUG.
O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a diligência citatória for efetivada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, atraindo a regra do art. 240, §2o, do CPC/2015.

Não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que não restou configurada mora imputável ao aparato judiciário. Ao contrário, verificou-se inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, sem a adoção de providências efetivas para a concretização da citação.

A condenação em custas é medida que se impõe, considerando que a extinção decorreu da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da consequente prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação somente interrompe a prescrição se realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/2015. 2. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando não demonstrada mora imputável ao Poder Judiciário. 3. Cabe ao exequente suportar as custas processuais quando a extinção decorre da prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §3o, VIII; CPC/2015, art. 240, §§1o e 2o; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.11.2023; TJMT, RAC no 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Banco Santander Brasil S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em 15.01.2014, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas, sim, de falhas atribuíveis ao próprio serviço judiciário, especialmente à demora na digitalização dos autos. Invoca o §3o do art. 240 do CPC e a Súmula 106 do STJ, afirmando ter adotado todas as providências cabíveis sempre que intimado.

Alega, ainda, que a imposição de custas processuais afronta o §5o do art. 921 do CPC, segundo o qual, nos casos de prescrição intercorrente, não cabe imputar ônus às partes. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e a condenação em custas, com o regular prosseguimento da execução.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Santander Brasil S.A. ajuizou, em 15.01.2014, ação de execução de título extrajudicial em face de Ricardo Luiz Machado Lima e Roseni Pagani, objetivando o recebimento de crédito referente a Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.061.562,78 (um milhão, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), ressaltando-se que a MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, diante da ausência de citação da parte executada, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas, sim, de falhas atribuíveis ao próprio serviço judiciário, especialmente à demora na digitalização dos autos. Invoca o §3o do art. 240 do CPC e a Súmula 106 do STJ, afirmando ter adotado todas as providências cabíveis sempre que intimado.

Alega, ainda, que a imposição de custas processuais afronta o §5o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual, nos casos de prescrição intercorrente, não cabe imputar ônus às partes. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e a condenação em custas, com o regular prosseguimento da execução.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante, devendo, pois, ser mantido o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Ao compulsar o feito, constata-se que: (i) o despacho que ordenou a citação é datado de 22.01.2014; (ii) entre os anos de 2014 e 2016, houve diligências na tentativa de citação dos apelados, inclusive via carta precatória; (iii) os autos foram arquivados no ano de 2016, conforme decisão datada de 25.01.2016; (iv) somente em 02.03.2021, o apelante retornou aos autos dando ciência da digitalização do processo; (v) em 28.01.2025 foi certificada a ocorrência da prescrição; (xi) nessa mesma data, o juízo de origem determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da certidão de prescrição; (xii) por fim, foi proferida a sentença objurgada na data de 05.02.2025.

Pois bem.
No presente contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 03 (três) anos, consoante artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, vez que se trata
de dívida constante de cédula de crédito bancário.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL
– CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Constata-se que o feito está tramitando há mais de 10 (dez) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas. A parte autora, após as tentativas iniciais de citação frustradas (realizadas até o ano de 2016), permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, não diligenciando a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, o que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isso porque as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que em todas as oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte autora. Logo, a inércia em requerer a citação da ré, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Cabe ressaltar que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que esta se implementa apenas após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela redação do art. 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal, não se aplicando, no presente caso, a disposição contida no art. 921, § 5o, do CPC, como pretende o apelante.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal e decorrido o prazo trienal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Por todo o exposto, foi acertada a decisão da magistrada de primeiro grau, que reconheceu a prescrição, condenando o apelante às custas e despesas processuais.

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025